Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SUCURSAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a parte agravante tenha escolhido esse foro com base na sede do Banco do Brasil, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista.
2. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e não provido. Determinação de redistribuição do processo de origem.